Tribunal: TRF3
Processo: 0000145-06.2015.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
605/907)

0000145-06.2015.4.03.6113

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000145-06.2015.4.03.6113

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: W.K. AGRO ARMAZENS GERAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DONIZETE DOS REIS DA CRUZ - MG87195-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO COM ÓBITO DECORRENTE DE EXPLOSÃO EM ESPAÇO CONFINADO. NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO. ART. 120 DA LEI No 8.213/1991. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. NEXO CAUSAL E CULPA COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por empresa contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada pelo INSS, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar a empresa ao ressarcimento de valores já despendidos e a despender com benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 8/7/2010, que vitimou dois segurados, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas acrescidas de doze vincendas.

O acidente consistiu em explosão ocorrida em fosso de elevador destinado à movimentação de açúcar, em espaço confinado, quando trabalhadores realizavam limpeza e manutenção, com acúmulo de pó inflamável e execução concomitante de corte com lixadeira em nível superior, resultando em queimaduras graves e posterior óbito dos segurados.

A ré sustenta a inconstitucionalidade da ação regressiva, a inexistência de culpa e de nexo causal, e a ocorrência de ato inseguro dos trabalhadores, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação regressiva fundada no art. 120 da Lei no 8.213/1991 é constitucional, afastando alegação de bis in idem em razão do recolhimento de contribuições ao SAT; e (ii) saber se restaram comprovados o descumprimento de normas de segurança e higiene do trabalho e o nexo causal entre a conduta da empregadora e o acidente, aptos a ensejar o dever de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação regressiva acidentária encontra fundamento nos arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/1991, bem como no art. 7o, XXVIII, da CF/1988, que prevê seguro contra acidentes de trabalho sem excluir a indenização devida pelo empregador quando incorrer em dolo ou culpa.

O recolhimento de contribuições ao SAT não afasta a responsabilidade da empresa quando demonstrada negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao INSS comprovar a culpa da empregadora e o nexo causal. Ao empregador compete demonstrar eventual excludente de responsabilidade.

A prova documental, pericial e testemunhal evidenciou que o acidente ocorreu em espaço confinado, com acúmulo de pó de açúcar inflamável, sem observância integral da NR-33, sem vigia capacitado e exclusivo, e com realização simultânea de trabalho a quente em ambiente com risco de explosão.

O laudo pericial criminal apontou como causa provável da explosão a presença de pó de açúcar em suspensão associada a fonte de ignição decorrente de uso de lixadeira. O relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho registrou diversas irregularidades, com lavratura de autos de infração relacionados ao acidente. O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de treinamento específico e de medidas adequadas de prevenção.

O conjunto probatório sólido demonstrou o descumprimento de normas de segurança e o nexo causal direto entre a conduta omissiva da empregadora e o evento danoso. Não restou comprovada culpa exclusiva das vítimas.

A sentença analisou de forma coerente as provas produzidas e aplicou corretamente os arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/1991, não merecendo reparos.

Majoração de Honorários Recursais. Desprovimento do recurso da parte ré. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação regressiva prevista no art. 120 da Lei no 8.213/1991 é compatível com o art. 7o, XXVIII, da CF/1988, não configurando bis in idem o recolhimento de contribuições ao SAT. 2. O direito de regresso do INSS pressupõe a comprovação cumulativa do descumprimento de normas de segurança e do nexo causal entre a conduta do empregador e o acidente. 3. Demonstrada a negligência patronal quanto às normas de segurança em espaço confinado com risco de explosão, é devido o ressarcimento integral dos benefícios pagos.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000145-06.2015.4.03.6113

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: W.K. AGRO ARMAZENS GERAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DONIZETE DOS REIS DA CRUZ - MG87195-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação cível interposta nos autos de ação regressiva de indenização ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de J.R.B. ARMAZÉNS GERAIS LTDA., posteriormente sucedida por W. K. AGRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA., visando ao ressarcimento dos valores despendidos e a despender com benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 8/7/2010, que vitimou os segurados Edson José da Silva e José de Ribamar Pereira da Silva, bem como de todos os benefícios derivados pagos a seus dependentes, com atualização pela taxa SELIC e repasse mensal de prestações vincendas, além de constituição de garantia real ou fidejussória.

Narra a inicial que, em estabelecimento da ré destinado à silagem e movimentação de açúcar, houve explosão no fosso do elevador de elevação do produto, em espaço confinado, quando os segurados realizavam limpeza e manutenção, fato que lhes causou queimaduras graves e posterior óbito, tendo o INSS concedido pensões por morte NB 21145.283.859-9 e NB 21145.283.918-0 a seus dependentes; sustenta a autarquia que o acidente decorreu de negligência da empregadora quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, especialmente no tocante ao risco específico de explosão de pó de açúcar e ao trabalho em espaço confinado, e invoca o art. 120 da Lei no 8.213/91 como fundamento da pretensão regressiva (ID 183014787 – Págs. 5/26).

Foi reconhecida a conexão com a ação regressiva no 0000238-66.2015.4.03.6113, que versa sobre o mesmo acidente envolvendo trabalhadores terceirizados, os autos foram reunidos para instrução conjunta pela 1a Vara Federal da 13a Subseção Judiciária de Franca/SP, tendo sido produzidas prova pericial em segurança do trabalho e prova testemunhal (representante legal da ré, engenheiro de segurança, trabalhadores sobreviventes e outros empregados), além de juntados boletim de ocorrência, relatório de fiscalização do MTE, laudo pericial criminal, Termo de Ajustamento de Conduta firmado perante o MPT e sentenças trabalhistas relativas às mesmas vítimas (ID 183014791 - Págs. 24/27).

Sobreveio r. sentença que, com base no art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento, em favor do INSS, de todos os valores já despendidos e a despender a título de benefícios acidentários de titularidade dos segurados Edson José da Silva e José de Ribamar Pereira da Silva, bem como dos benefícios derivados pagos ou a pagar a seus dependentes, determinando que os valores devidos fossem atualizados pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (data de desembolso de cada parcela), e que as despesas futuras fossem repassadas ao INSS até o dia 20 do mês em que ocorresse o pagamento da prestação, por meio de guia específica; rejeitou o pedido de constituição de capital/hipoteca judiciária, por reputar inaplicáveis à hipótese os arts. 475-Q do CPC/1973 e 533 do CPC/2015; condenou, ainda, a ré ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 183014791 - Págs. 62/89).

A parte ré W. K. AGRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA. interpôs apelação, na qual sustenta, em preliminar de mérito, a inconstitucionalidade da ação regressiva, por ofensa aos arts. 7o, XXVIII, e 201 da CF, sob alegação de bis in idem, em face das contribuições previdenciárias e do SAT já recolhidas; no mérito, assevera que não há prova de culpa da empresa nem de nexo causal entre a conduta patronal e o acidente, afirmando que a explosão decorreu de ato inseguro dos trabalhadores (uso de lixadeira em ambiente com pó de açúcar) e que o laudo pericial judicial seria inconclusivo quanto à causa da ignição; afirma ter cumprido as normas de segurança, com treinamentos e equipamentos adequados, e critica a sentença por valorizar excessivamente relatórios administrativos, autos de infração, TAC e documentos do inquérito policial, em detrimento da prova produzida em juízo; requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação e, subsidiariamente, a inversão dos ônus sucumbenciais (ID 183014793 - Págs. 46/60).

O INSS apresentou contrarrazões, em que pugna pela manutenção integral da sentença (ID 183014793 - Págs. 69/74).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia, cinge-se à discussão se a ação regressiva é constitucional e se, à luz da prova produzida, há efetiva culpa da empregadora e nexo causal aptos a manter a condenação ao ressarcimento integral dos valores despendidos pelo INSS.

A ação regressiva acidentária visa a restituição ao INSS das despesas efetuadas com o pagamento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, desde que tenha ocorrido em razão de culpa do empregador, conforme previsão dos artigos 120 e 121 da Lei n° 8.213/1991:

Artigo 120 - Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.

Artigo 121 - O pagamento pela Previdência Social das prestações por acidente do trabalho não exclui responsabilidade civil da empresa e de outrem.

O art. 19 da Lei n° 8.213/1991 define o acidente de trabalho:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (Redação dada pela Lei Complementar no 150, de 2015)

§ 1 A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2 Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Os referidos preceitos legais encontram fundamento de validade no art. 7°, XXVIII, da Constituição Federal, cuja redação estabelece:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social.

(...) XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

De tal sorte que é absolutamente descabido alegar a inconstitucionalidade do art. 120, da Lei n° 8.213/1991.

Inicialmente cumpre consignar, que o fato de o empregador ou contratante do trabalhador acidentado ter recolhido regularmente contribuições previdenciárias e seus adicionais (SAT ou FAP/RAT) não é motivo suficiente para eximir sua responsabilidade, porquanto o art. 7°, XXVII, da Constituição, é expresso ao impor o custeio de seguro contra acidentes de trabalho, sem excluir a indenização a que este está obrigado (quando incorrer em dolo ou culpa), em reforço ao ressarcimento previsto no art. 120 da Lei n° 8.213/1991. Esta é a orientação do e. STJ:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELO INSS EM FACE DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR ACIDENTE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 22 DA LEI 8.212/91 E 120 DA LEI 8.213/91. A CONTRIBUIÇÃO AO SAT NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.É firme a orientação desta Corte de que o recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT não impede a cobrança pelo INSS, por intermédio de ação regressiva, dos benefícios pagos ao segurado nos casos de acidente do trabalho decorrentes de culpa da empresa por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho.

2. Concluindo a Corte de origem, com base no acervo probatório dos autos, pela responsabilidade da empresa, inviável o acolhimento da tese recursal, uma vez que a inversão de tais premissas demandariam, necessariamente, a revisão do acervo probatório dos autos, esbarrando no óbice contido na Súmula 7/STJ.

2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1298209/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019) - grifos acrescidos

PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. ART. 120 DA LEI N. 8.213/1991. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. NEGLIGÊNCIA DA EMPREGADORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DO INSS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação regressiva ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em desfavor da empresa Masisa do Brasil Ltda. objetivando o ressarcimento das despesas causadas à Previdência Social com o pagamento de benefícios acidentários.

(...)

III - A jurisprudência do STJ é no sentido de que a contribuição ao SAT não exime o empregador da sua responsabilização por culpa em acidente de trabalho, conforme art. 120 da Lei n. 8.213/1991. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.677.388/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 20/6/2018; e REsp n. 1.666.241/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017.

IV - Havendo o Tribunal de origem, em vasta decisão e com fundamento nos fatos e provas dos autos, concluído que o acidente que vitimou os segurados decorreu de negligência da empresa quanto ao cumprimento das normas de segurança do trabalho em relação a risco específico da atividade industrial, de explosão e incêndio, a inversão do julgado demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

V - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que, por se tratar de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, nas ações regressivas ajuizadas pelo INSS, os juros de mora deverão fluir a partir do evento danoso, nos termos do enunciado n. 54 da Súmula do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Precedentes: REsp n. 1.673.513/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 1o/12/2017; AgInt no REsp n.1.373.984/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 9.8.2017; e AgInt no AREsp n. 410.097/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 10.2.2017.

VI - Recurso especial da empresa parcialmente conhecido e improvido; Recurso especial do INSS provido para fixar o evento danoso como termo inicial dos juros de mora.

(REsp 1745544/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DO ART. 120 DA LEI 8.213/1991. LEGITIMIDADE ATIVA DO INSS. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SAT. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O INSS tem legitimidade para pleitear o ressarcimento previsto no art. 120 da Lei 8.213/1991.

2. É assente nesta Corte Superior que a contribuição ao SAT não exime o empregador da sua responsabilização por culpa em acidente de trabalho, conforme art. 120 da Lei 8.213/1991. Nesse sentido: REsp 506.881/SC, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca; Quinta Turma, DJ 17.11.2003; e EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 973.379/RS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 14.06.2013.

3. O acórdão recorrido entendeu haver negligência do ora agravante, pois contribuiu para o acidente de trabalho, de forma que tal fato para ser infirmado exige o revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, não se configurando neste caso.

5. Agravo Regimental não provido.

(AGARESP 201300322334, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:22/04/2014).

Assim, não há que se falar em bis in idem.

Ademais, quando o acidente de trabalho resultar do descumprimento das normas de saúde e segurança, cabe ao INSS ajuizar ação regressiva acidentária, para que a empresa responsável seja compelida a reembolsar a autarquia previdenciária pelos valores pagos a título de benefício previdenciário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO. ART. 120 DA LEI No 8.212/1991. NORMAS PADRÃO DE SEGURANÇA E DE HIGIENE. DOLO OU CULPA. REQUISITOS CUMULATIVOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.

- O art. 7o, XXII e XXVIII, e o art. 210, § 10, ambos da Constituição, dão amparo à redação originária do art. 120 da Lei no 8.213/1991, agora ampliada pela Lei no 13.846/2019. As responsabilidades do empregador ou do contratante do trabalhador decorrem de primados do sistema jurídico, mas o art. 19 dessa mesma Lei no 8.213/1991 reforçou essas exigências ao definir acidente de trabalho.

- O fato de o empregador ou contratante do trabalhador acidentado ter recolhido regularmente contribuições previdenciárias e seus adicionais (SAT ou FAP/RAT) não é motivo suficiente para eximir sua responsabilidade, porque o art. 7o, XXVII, da Constituição, é expresso ao impor o custeio de seguro contra acidentes de trabalho, sem excluir a indenização a que este está obrigado (quando incorrer em dolo ou culpa), dando reforço ao ressarcimento previsto no art. 120 da Lei no 8.213/1991. Precedentes.

- As exigências feitas pelo art. 120 da Lei no 8.213/1991 são as exequíveis, dentro de parâmetros aceitáveis no respectivo segmento econômico e no momento no qual o acidente de trabalho ocorre, tanto que o preceito legal se refere a violação de “normas padrão” de segurança e de higiene no trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva.

- O INSS terá direito ao ressarcimento se comprovar os seguintes requisitos cumulativos: a) que o empregador ou contratante deixou de observar as normas gerais de segurança e higiene do trabalho; b) que o acidente tenha decorrido diretamente desta inobservância. Se o acidente ocorreria mesmo se empregador ou contratante tivesse tomado medidas consentâneas às normas gerais exigíveis, não terá o dever de ressarcir o INSS.

- Com fundamento no art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao INSS quanto à existência de responsabilidade do empregador no acidente; ao empregador e ao tomador do serviço cabem demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ou a configuração de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outra excludente de sua responsabilidade, ou ainda culpa concorrente com o empregado.

- No caso dos autos, a questão controvertida cinge-se à aferição de responsabilidade da empresa em relação ao infortúnio sofrido por seu empregado nos idos de 15/05/2013, quando referida pessoa faleceu em razão de atropelamento por caminhão caçamba.

- Analisando as provas, defeso reconhecer responsabilidade imputável à empresa em relação ao infortúnio descrito neste feito, haja vista o cumprimento de “normas gerais” básicas de segurança do trabalho. Na realidade, o acidente deve ser qualificado como uma profunda fatalidade a ser custeada pelas fontes ordinárias que abastecem o sistema previdenciário/acidentário gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

- Apelação da empresa provida. Apelação do ente autárquico prejudicada.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001148-70.2017.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 06/08/2025, DJEN DATA: 12/08/2025) – grifos acrescidos

Desse modo, incumbe ao empregador cumprir as regras de proteção à saúde e à integridade do trabalhador previstas na Constituição, em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, na CLT, em regulamentos administrativos e em instrumentos coletivos.

Compete-lhe, ainda, fornecer equipamentos de proteção individual e coletiva adequados, bem como promover treinamento para a correta operação de máquinas e manuseio de produtos, a fim de prevenir acidentes. A omissão no cumprimento dessas obrigações, quando determinante para o evento danoso, autoriza o ressarcimento ao INSS das despesas suportadas com benefícios previdenciários, inclusive como mecanismo de estímulo à adoção de práticas preventivas.

O direito de regresso pressupõe a demonstração cumulativa de que o empregador ou contratante descumpriu normas gerais de segurança e higiene e que o acidente decorreu diretamente dessa conduta. Ausente o nexo causal, não há dever de ressarcir.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao INSS provar a responsabilidade do empregador pelo acidente. Ao empregador e ao tomador de serviços cabe demonstrar eventual culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou outra causa excludente, bem como a ocorrência de culpa concorrente.

Nos casos em que se verifica a culpa exclusiva do trabalhador e o cumprimento das normas de segurança pela empresa, a C. Segunda Turma deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região tem reconhecido a improcedência do pedido regressivo, afastando, assim, o dever de ressarcimento.

A sentença procedeu a exame minucioso e completo do conjunto probatório, articulando, de forma coerente, os documentos administrativos (relatório de fiscalização do MTE e 24 autos de infração, 13 diretamente ligados ao acidente), os laudos periciais (criminal e judicial), os boletins de ocorrência, o TAC firmado perante o Ministério Público do Trabalho, as decisões trabalhistas, bem como os depoimentos colhidos em juízo, para reconstruir a dinâmica do sinistro e aferir a conduta da empregadora.

Restou apurado, de modo inconteste, que o acidente ocorreu em espaço confinado, com acúmulo de pó de açúcar inflamável (ID 183014787 - Págs. 52/54). Os trabalhadores registrados realizavam limpeza no fosso do elevador enquanto terceirizados executavam corte com lixadeira na estrutura superior, com a esteira em funcionamento, não havia vigia capacitado e exclusivo a monitorar a atividade em espaço confinado, em afronta à NR‐33.

Não foram comprovados, por documentos certificados, treinamentos específicos exigidos para trabalho em espaço confinado e a empresa já havia sido autuada por diversas violações de normas de segurança e não implementara, de forma efetiva, o conjunto de medidas preventivas adequadas ao risco específico de explosão de pó de açúcar (ID 183014787 - Págs. 55/56).

Os depoimentos pessoais colhidos em juízo mostraram-se, em linhas essenciais, uníssonos ao descrever o cenário em que se deu o acidente, todos confirmam que o evento ocorreu em espaço confinado, no fosso do elevador de açúcar, com acúmulo de pó altamente inflamável e com a esteira em funcionamento no momento da explosão. Convergem, ainda, quanto ao fato de que equipe terceirizada realizava corte em estrutura metálica com lixadeira no nível superior enquanto os empregados registrados executavam limpeza no interior do fosso, bem como no reconhecimento de que o potencial explosivo do pó de açúcar não era plenamente conhecido pelos trabalhadores, revelando falhas de informação e de capacitação específicas para o risco de explosão naquele ambiente (ID 183014791 - Págs. 76/77).

O laudo pericial criminal, elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, após vistoria realizada em 8/7/2010, apontou como causa provável da explosão a presença de pó de açúcar em suspensão em ambiente confinado, associada a fonte de ignição decorrente de trabalho a quente, como o uso de equipamento de solda ou lixadeira (ID 183014787 - Págs. 60/67).

Na mesma linha, o Relatório de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, realizada de inspeção efetuada em 7/10/2011, registrou 11 irregularidades relativas à saúde e à segurança do trabalho, culminando na lavratura de 24 autos de infração, dos quais 13 guardam relação direta com o acidente (ID 183014787 - Págs. 55/56).

Por sua vez, o laudo pericial judicial produzido nos autos conexos (ID 183014791 - Pág. 92/134), expressamente citado na sentença, concluiu pela ausência de treinamento específico e de fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores terceirizados, bem como pela realização de atividades em espaço confinado sem a integral observância da NR-33, circunstâncias que reforçam o quadro de negligência patronal.

À vista do amplo e coerente exame das provas documentais, periciais e testemunhais, da correta aplicação dos artigos 120 e 121 da Lei n.o 8.213/1991, bem como da adequada aferição do nexo de causalidade e da culpa da empregadora à luz das normas de segurança do trabalho pertinentes, conclui-se que a sentença recorrida analisou adequadamente as circunstâncias do acidente de trabalho e revela-se juridicamente bem fundamentada em consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, por conseguinte, não merece reparos e deve ser integralmente mantida.

Em razão do desprovimento do recurso interposto pela parte ré e em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na origem, a título de honorários recursais, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, adicional compatível com o trabalho desenvolvido em grau de apelação, mantendo-se, contudo, os limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, de modo a remunerar adequadamente a atuação processual do patrono do INSS em segundo grau, sem configurar excesso ou enriquecimento indevido.

É o relatório.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO COM ÓBITO DECORRENTE DE EXPLOSÃO EM ESPAÇO CONFINADO. NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO. ART. 120 DA LEI No 8.213/1991. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. NEXO CAUSAL E CULPA COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por empresa contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada pelo INSS, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar a empresa ao ressarcimento de valores já despendidos e a despender com benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 8/7/2010, que vitimou dois segurados, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas acrescidas de doze vincendas.

O acidente consistiu em explosão ocorrida em fosso de elevador destinado à movimentação de açúcar, em espaço confinado, quando trabalhadores realizavam limpeza e manutenção, com acúmulo de pó inflamável e execução concomitante de corte com lixadeira em nível superior, resultando em queimaduras graves e posterior óbito dos segurados.

A ré sustenta a inconstitucionalidade da ação regressiva, a inexistência de culpa e de nexo causal, e a ocorrência de ato inseguro dos trabalhadores, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação regressiva fundada no art. 120 da Lei no 8.213/1991 é constitucional, afastando alegação de bis in idem em razão do recolhimento de contribuições ao SAT; e (ii) saber se restaram comprovados o descumprimento de normas de segurança e higiene do trabalho e o nexo causal entre a conduta da empregadora e o acidente, aptos a ensejar o dever de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação regressiva acidentária encontra fundamento nos arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/1991, bem como no art. 7o, XXVIII, da CF/1988, que prevê seguro contra acidentes de trabalho sem excluir a indenização devida pelo empregador quando incorrer em dolo ou culpa.

O recolhimento de contribuições ao SAT não afasta a responsabilidade da empresa quando demonstrada negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao INSS comprovar a culpa da empregadora e o nexo causal. Ao empregador compete demonstrar eventual excludente de responsabilidade.

A prova documental, pericial e testemunhal evidenciou que o acidente ocorreu em espaço confinado, com acúmulo de pó de açúcar inflamável, sem observância integral da NR-33, sem vigia capacitado e exclusivo, e com realização simultânea de trabalho a quente em ambiente com risco de explosão.

O laudo pericial criminal apontou como causa provável da explosão a presença de pó de açúcar em suspensão associada a fonte de ignição decorrente de uso de lixadeira. O relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho registrou diversas irregularidades, com lavratura de autos de infração relacionados ao acidente. O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de treinamento específico e de medidas adequadas de prevenção.

O conjunto probatório sólido demonstrou o descumprimento de normas de segurança e o nexo causal direto entre a conduta omissiva da empregadora e o evento danoso. Não restou comprovada culpa exclusiva das vítimas.

A sentença analisou de forma coerente as provas produzidas e aplicou corretamente os arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/1991, não merecendo reparos.

Majoração de Honorários Recursais. Desprovimento do recurso da parte ré. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação regressiva prevista no art. 120 da Lei no 8.213/1991 é compatível com o art. 7o, XXVIII, da CF/1988, não configurando bis in idem o recolhimento de contribuições ao SAT. 2. O direito de regresso do INSS pressupõe a comprovação cumulativa do descumprimento de normas de segurança e do nexo causal entre a conduta do empregador e o acidente. 3. Demonstrada a negligência patronal quanto às normas de segurança em espaço confinado com risco de explosão, é devido o ressarcimento integral dos benefícios pagos.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão